Tribunal: TJSP
Processo: 1003742-28.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos à execução. Instrumento particular de confissão de dívida. Improcedência. Apelação. Recuperação judicial da devedora principal. Execução que deve ser suspensa em relação a ela. Avalista. Possibilidade de a execução prosseguir em face do avalista. Inteligência do art. 49, § 1o da Lei 11.101/05. Novação que não se estende aos coobrigados. Suspensão deferida em razão da recuperação judicial

Ementa:
Embargos à execução. Instrumento particular de confissão de dívida. Improcedência. Apelação. Recuperação judicial da devedora principal. Execução que deve ser suspensa em relação a ela. Avalista. Possibilidade de a execução prosseguir em face do avalista. Inteligência do art. 49, § 1o da Lei 11.101/05. Novação que não se estende aos coobrigados. Suspensão deferida em razão da recuperação judicial que não tem o efeito de suspender a execução em face do avalista. Possibilidade de prosseguimento da execução em relação aos devedores solidários. Precedentes jurisprudenciais. Multa moratória pactuada em 30% do valor inadimplido. Multa excessiva. Possibilidade de redução. Art. 413 do CC. Multa reduzida para 2% do valor da dívida. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.